Tribunal: STF
Processo: ARE 1410813
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS – SERVIDORA EFETIVADA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 100/2007 - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. Não tendo o réu comprovado o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a fruição das férias regulamentares, mas apenas o pagamento do terço constitucional, deve ser reconhecido o direito de a servidora percebê-la através de indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da administração”. (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX e § 2°, do texto constitucional. (eDOC 10)



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida contraria jurisprudência desta Corte no sentido de que o contrato firmado com a administração pública sem a realização de concurso público, quando reconhecida sua nulidade, gera apenas direito ao saldo de salários e depósitos de FGTS. 



    Conclui-se, citando precedentes deste STF, que a recorrida não tem direito à indenização referente a férias vencidas e não gozadas relativas ao período contratado. Afirma-se, ainda, que a recorrida já gozou e recebeu os valores relativos ao terço de férias do período reclamado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    A Corte de origem, divergindo do entendimento desta Suprema Corte, deu provimento a ação de cobrança em que se pleiteava valores relativos a férias não gozadas referentes a contrato efetivado com base na Lei Complementar 100/2007 de Minas Gerais, declarada inconstitucional. Nesses termos, colho trecho da sentença confirmada pelo acórdão recorrido:



    “(...)



    Pois bem, quanto ao pedido formulado na inicial, para condenar o Estado, ora réu, ao pagamento das férias regulamentares, referentes ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescidas do respectivo adicional do terço constitucional, consigno que merece acolhimento em parte. 



    Com efeito, o réu comprovou, através do documento de ID 1510224851, o recebimento do respectivo adicional, pelo que não há que se falar no pagamento da aludida verba. 



    Lado outro, a parte ré não logrou êxito em comprovar que a autora usufruiu das férias regulamentares, sendo certo que o documento de ID retromencionado apenas faz menção ao recebimento do referido adicional”. (eDOC 4, p. 2)



    Cumpre registrar que esta Corte já se pronunciou sobre a matéria em discussão em diversas oportunidades, ocasiões nas quais assentou que em caso de nulidade da contratação com a Administração Pública, seja pela ausência de prévia aprovação em concurso público, seja pela irregularidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao saldo de salários e FGTS.



    Nesse sentido, cito a tese firmada no julgamento do tema 308 da repercussão geral: “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (grifei)



    No mesmo sentido, a tese firmada pelo STF, ao apreciar o tema 916, cujo paradigma é o RE-RG 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.9.2016: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS”. (grifei)



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.366.514 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.386.136 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.08.2022, grifei)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (art. 932, V, “b”, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, assentando que a parte recorrida não faz jus à percepção de valores referentes a férias vencidas e não gozadas.  



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente